Tribunal: TJDFT
Processo: 0743786-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743786-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: KELLY DE FATIMA CARNEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. TERCEIRO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. NÚMERO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. 1. De acordo na Teoria da Asserção, adotada pela jurisprudência do STJ, as condições da ação são analisadas com base apenas nas afirmações da parte autora, sem aprofundar na procedência ou não dos argumentos de mérito. Preliminar afastada. 2. O episódio em que o correntista/consumidor recebe ligação proveniente do número oficial da instituição financeira e passa a seguir orientações de terceiro - que se utiliza da aparência de preposto e da vantagem de dispor dos danos bancários da vítima - não configura culpa concorrente da vítima no golpe aplicado, quando não há o compartilhamento da própria senha. 3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). 4. Por força do que dispõe o art. 86 do Código de Processo Civil, se “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesa”. 5. Partindo-se do parâmetro em que são quantificados os casos de dano moral, o valor da condenação deve refletir as peculiaridades do caso concreto. 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927, caput e parágrafo único, do Código Civil, articulando que a parte recorrida entregou seus dados bancários a terceiros desconhecidos e realizou desbloqueio junto ao terminal de autoatendimento do celular via BB CODE, não podendo o banco responsabilizado por fato ocasionado por culpa exclusiva da vítima, uma vez que todo o ocorrido não se deu nas dependências da Instituição, caracterizando-se fortuito externo. Sustenta que a chamada culpa exclusiva do consumidor ou terceiro é causa excludente da responsabilidade civil e fulmina o chamado nexo causal entre a conduta do agente e o prejuízo alegado. Articula que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927, caput e parágrafo único, do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, a Corte Superior já assentou que “as instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmulas n. 297 e 479 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.907.225/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Logo, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028